Tribunal: CARF
Processo: 10925.731486/2019-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE MARCIO BITTES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-04-01

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10925.731486/2019-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.599 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
6 de março de 2024
Recorrente
GESTAMP BRASIL INDUSTRIA DE AUTOPECAS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2016
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS. DIRETORES NÃO
EMPREGADOS. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA.
A Participação nos Lucros e Resultados paga a diretores não empregados tem a
natureza de retribuição pelos serviços prestados à pessoa jurídica, ensejando a
incidência de contribuição previdenciária, por não estar abrigada nos termos da
Lei no 10.101, de 2000.
RISCO
OCUPACIONAL.
APOSENTADORIA
ESPECIAL.
AFASTAMENTO. ÔNUS PROBATÓRIO.
Sendo adverso o ambiente de trabalho, sujeitando o trabalhador a riscos
ocupacionais que lhe exigem uma redução da sua vida útil laboral,
caracterizada pela aposentadoria especial, é devida a contribuição adicional
para o GILRAT. Compete à empresa comprovar a adoção de medidas de
proteção coletiva ou individual que neutralizem ou reduzam o grau de
exposição do trabalhador aos efeitos dos riscos ocupacionais a níveis legais de
tolerância. A contribuição adicional é devida quando tais medidas não são
suficientes para afastar o direito a concessão da aposentadoria especial. (..).
RISCO
OCUPACIONAL
RUÍDO.
PROTETOR
AURICULAR.
INEFICÁCIA.
O risco ocupacional ruído produz efeitos auriculares (no sistema auditivo do
trabalhador) e extra-auriculares (disfunções cardiovasculares, digestivas,
psicológicas e decorrentes das vibrações ósseas causadas pelas ondas sonoras).
O fornecimento de protetores auriculares aos trabalhadores não é eficaz para
neutralizar todos os efeitos nocivos do risco ocupacional ruído. Na hipótese de
exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, a
declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário
(PPP), no sentido da eficácia do Equipamento de Proteção Individual - EPI,
não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria.(Tese II -
STF TEMA 555. e Art. 290, parágrafo único da IN PRES/INSS n. 128/2022).
Provimento negado.
Crédito tributário mantido em sua integralidade.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10925.731486/2019-71
Fl. 1886
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.599 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.731486/2019-71

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Márcio Bittes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Jose Marcio Bittes, Ana Carolina da Silva Barbosa,
Guilherme Paes de Barros Geraldi, Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
Trata-se de RECURSO VOLUNTÁRIO interposto em face do Acórdão 01-37.767
- 4a Turma da DRJ/BEL de 20 de março de 2020 que, por unanimidade, considerou
improcedente a impugnação apresentada.
Relatório Fiscal (fls 17/28)
Em 19/12/2019 foi lavrado auto de infração relativo a contribuição previdenciária
da empresa e do empregador recolhida a menor no período apurado de 01/01/2015 a 31/12/2016,
posto que
o Sujeito Passivo não informou em GFIP e não recolheu as contribuições
previdenciárias incidentes sobre os valores de distribuição de lucros ao Diretor não
empregado MANUEL LOPEZ GRANDELA. E não recolheu nem declarou os valores
correspondentes a contribuição social de que trata o art. 22, inciso II, da Lei no 8.212, de
24 de julho de 1991, mais especificamente do adicional da alíquota que se destina ao
financiamento do benefício previsto nos artigos 57 e 58 da Lei no 8.213, de 24 de julho
de 1991.
Dessa forma, o presente Auto de Infração diz respeito à constituição do crédito
tributário de 20% sobre a distribuição de lucros a diretor não empregado e relativo à
contribuição do adicional de seis pontos percentuais para a aposentadoria especial aos
25 anos de contribuição, em decorrência da exposição do segurado ao Risco Ruído
acima de 85 dB(A), não recolhida nem declarada pelo sujeito passivo
Nos termos da Solução de Consulta no 368 – Cosit, de 18 de dezembro de 2014, o
diretor que participe ou não do risco econômico, eleito em assembleia geral de acionistas para o
cargo de direção de sociedade anônima, que não mantenha as características inerentes à relação
de empregado, é segurado obrigatório da previdência social na qualidade de contribuinte
individual, e a sua participação nos lucros da empresa de que trata a Lei no 10.101/2000, integra
o salário de contribuição, para fins de recolhimento das contribuições previdenciárias.

Fl. 1887
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.599 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.731486/2019-71

Impugnação (fls 1794/1824)
Inconformado o Sujeito Passivo apresentou impugnação em 06/02/2018, na qual
em síntese alega que:
1.
O motivo para a fiscalização lavrar o auto de infração foi simplesmente o
fato do Diretor beneficiário do pagamento de PLR não ser empregado com
vinculo celetista, utilizando os conceitos e conclusões da Solução de Consulta n.°
368 COSIT sendo que ; os dispositivos constitucional e legais reguladores da
matéria, são expressos em afirmar que a participação nos lucros ou resultados não
integra o salário de contribuição dos trabalhadores em geral, GÊNERO QUE POR
ÓBVIO
COMPREENDE
OS
DIRETORES
E
CONSELHEIROS,
TRABALHADORES ESTES QUE SÃO;
2.
Não será devida a contribuição adicional para aposentadoria especial
quando a adoção de medidas de proteção coletiva ou individual neutralizarem ou
reduzirem o grau de exposição do trabalhador a níveis legais de tolerância, de
forma que afaste a concessão da aposentadoria especial, e que a empresa fez prova
da adoção de tais medidas;
3.
A fiscalização simplesmente afirmou que o uso do EPI não afasta a
condição insalubre, com base em presunção;
4.
A decisão do STF em repercussão geral não se aplica ao caso, pois a
discussão se a adoção de medidas de proteção coletiva ou individual que
neutralizem ou reduzam o grau de exposição do trabalhador a níveis legais de
tolerância, afasta a concessão da aposentadoria especial, o que impactaria na
exigência fiscal;
5.
Apenas em caso de divergência ou dúvida sobre a real Eficácia do
equipamento de proteção individual a premissa a Nortear a administração e o
judiciário é pelo reconhecimento Do direito ao benefício da aposentadoria
especial. diretamente vinculada ao afastamento da aposentadoria especial;
6.
É nula a autuacão fiscal por clarividente ausência de provas de que os EPI
fornecidos não são suficientes para afastar as condições insalubres, devendo ser
cancelado o auto de infração lavrado;
7.
Requer a juntada de laudos de ações judiciais trabalhistas que demonstram
inexistir condições insalubres;
8.
A fiscalização sequer demonstrou benefícios que foram concedidos com
base em ações individuais ou pedidos administrativos apresentados pelos
contribuintes individuais. OU SEJA, GEROU UM CUSTEIO, SEM O
RESPECTIVO BENEFÍCIO, O QUE É INCONSTITUCIONAL E ILEGAL.
Finaliza pleiteando a total improcedência do Auto de Infração questionado.
Acórdão (fls.1829/1840)
No Acórdão recorrido consta decisão cuja ementa é transcrita a seguir::
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2016
Fl. 1888
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.599 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.731486/2019-71

CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA A SEGURIDADE SOCIAL - GILRAT - GRAU
DE INCIDÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA DECORRENTE DOS
RISCOS AMBIENTAIS DE TRABALHO.
O GILRAT - grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais de trabalho -RAT e o adicional são os enquadramentos feitos pelo
contribuinte, conforme a legislação previdenciária, entretanto quando esses
enquadramentos estão em desacordo com a norma a Autoridade Competente deverá
efetuar o enquadramento correto.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS
A participação nos lucros ou resultados da empresa paga em desacordo com a lei
10.101/2000 integra o salário de contribuição para fins de incidência de contribuições
previdenciárias.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Recurso Voluntário (fls.1850/1882)
Irresignado o contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 11/11/2020 com as
mesmas alegações e fundamentos apresentados na peça impugnatória.
Não houve contrarrazões da PGFN.
Eis o relatório.

Voto
Conselheiro José Márcio Bittes, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
As matérias discutidas dizem respeito a isenção da contribuição previdenciária
para o pagamento de PLR a diretor não empregado e ao afastamento do adicional SAT/GILRAT
no caso de exposição do trabalhador ao Elemento Ruído quando a empresa fornece APIs aptos a
eliminarem o risco.
Em relação ao PLR concedido a diretores não empregados, segue decisões da
CSRF:
Numero do processo: 16682.721100/2012-23
Turma: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara: 2a SEÇÃO
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão: Wed Sep 22 00:00:00 UTC 2021
Data da publicação: Mon Oct 18 00:00:00 UTC 2021
Fl. 1889
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.599 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.731486/2019-71

Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de
apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008 PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE.
CONHECIMENTO. Atendidos os pressupostos regimentais, mormente a demonstração
de divergência jurisprudencial, o Recurso Especial deve ser conhecido.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS. REQUISITOS DA LEI No
10.101/2000. ACORDO FIRMADO AO FINAL DO EXERCÍCIO. Constitui requisito
legal que as regras do acordo da PLR sejam estabelecidas previamente, de sorte que os
acordos firmados ao final do exercício acarretam a inclusão dos respectivos pagamentos
no salário de contribuição. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS.
DIRETORES
NÃO
EMPREGADOS.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
INCIDÊNCIA. A Participação nos Lucros e Resultados paga a diretores não
empregados tem a natureza de retribuição pelos serviços prestados à pessoa
jurídica, ensejando a incidência de contribuição previdenciária, por não estar
abrigada nos termos da Lei no 10.101, de 2000.
Numero da decisão: 9202-009.919

Numero do processo: 15504.726135/2013-28
Turma: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara: 2a SEÇÃO
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão: Tue Dec 14 00:00:00 UTC 2021
Data da publicação: Tue Feb 01 00:00:00 UTC 2022
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de
apuração:
01/01/2009
a
31/12/2009
PARTICIPAÇÃO
NOS
LUCROS
E
RESULTADOS (PLR). ADMINISTRADORES. A Participação nos Lucros e
Resultados (PLR) paga a administradores contribuintes individuais integra a base
de cálculo das Contribuições Sociais Previdenciárias, mormente quando sequer foi
paga a esse título e sim como “Atribuição Estatutária Diretor Empregado”.
Numero da decisão: 9202-010.258
Portanto, sem razão a RECORRENTE neste ponto.
Quanto ao acréscimo da SAT/GILRAT em função da exposição ao risco ruído, tal
tema já foi pacificado pelo STF em sede de Repercussão Geral (ARE no 664.335/SC- Tese II -
STF TEMA 555) já decidiu que:
Decisão: O Tribunal, por unanimidade, negou provimento ao recurso extraordinário.
Reajustou o voto o Ministro Luiz Fux (Relator). O Tribunal, por maioria, vencido o
Ministro Marco Aurélio, que só votou quanto ao desprovimento do recurso, assentou a
tese segundo a qual o direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do
trabalhador a agente nocivo a sua saúde, de modo que, se o Equipamento de Proteção
Individual (EPI) for realmente capaz de neutralizar a nocividade, não haverá respaldo
constitucional à aposentadoria especial. O Tribunal, também por maioria, vencidos os
Ministros Marco Aurélio e Teori Zavascki, assentou ainda a tese de que, na hipótese de
exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, a declaração do
empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), da eficácia do
Equipamento de Proteção Individual (EPI), não descaracteriza o tempo de serviço
especial para aposentadoria. Ausente, justificadamente, o Ministro Dias Toffoli.
Presidiu o julgamento o Ministro Ricardo Lewandowski.
Plenário, 04.12.2014.
Fl. 1890
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.599 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.731486/2019-71

Em se tratando de agente ruído, não há o que se falar em elisão da insalubridade
pelo uso de EPI's, nos termos da súmula n. 9 da TNU:
‘O uso de Equipamento de Proteção Individual (EPI) ainda que elimine a
insalubridade, no caso de exposição a ruído não descaracteriza o tempo de serviço
especial prestado.’
Em síntese, em 2014 o STF fixou as duas teses para decidir, sob repercussão
geral, que não cabe aposentadoria especial quando o equipamento de proteção individual é eficaz
e que os protetores auriculares não são eficazes para atenuar ou eliminar o conjunto de riscos
advindos do ruído excessivo, uma vez que os estudos científicos demonstram que os prejuízos
advindos do ruído excessivo vão além dos efeitos meramente auditivos e que, mesmo que
desconsiderássemos os efeitos extra-auditivos, dentre outros fatores, não seria possível garantir
que o EPI foi efetivamente usado durante toda a jornada de trabalho nem que o fornecimento
generalizado de determinada marca e modelo de protetor auricular seria adequado aos
trabalhadores, dadas as especificidades individuais de cada pessoa.
No mesmo sentido tem caminhado a jurisprudência desta Câmara:
Numero do processo: 10580.721120/2020-76
Turma: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Apr 04 00:00:00 UTC 2023
Data da publicação: Mon May 15 00:00:00 UTC 2023
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Exercício:
2015, 2016, 2017 RISCO OCUPACIONAL. APOSENTADORIA ESPECIAL.
AFASTAMENTO. ÔNUS PROBATÓRIO. Sendo adverso o ambiente de trabalho,
sujeitando o trabalhador a riscos ocupacionais que lhe exigem uma redução da sua vida
útil laboral, caracterizada pela aposentadoria especial, é devida a contribuição adicional
para o GILRAT. Compete à empresa comprovar a adoção de medidas de proteção
coletiva ou individual que neutralizem ou reduzam o grau de exposição do trabalhador
aos efeitos dos riscos ocupacionais a níveis legais de tolerância. A contribuição
adicional é devida quando tais medidas não são suficientes para afastar o direito a
concessão da aposentadoria especial. (..). RISCO OCUPACIONAL RUÍDO.
PROTETOR AURICULAR. INEFICÁCIA. O risco ocupacional ruído produz
efeitos auriculares (no sistema auditivo do trabalhador) e extra-auriculares
(disfunções cardiovasculares, digestivas, psicológicas e decorrentes das vibrações
ósseas causadas pelas ondas sonoras). O fornecimento de protetores auriculares
aos trabalhadores não é eficaz para neutralizar todos os efeitos nocivos do risco
ocupacional ruído. Na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos
limites legais de tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil
Profissiográfico Previdenciário (PPP), no sentido da eficácia do Equipamento de
Proteção Individual - EPI, não descaracteriza o tempo de serviço especial para
aposentadoria.(Tese II - STF TEMA 555. e Art. 290, parágrafo único da IN
PRES/INSS n. 128/2022). (..).
Numero da decisão: 2402-011.204
O argumento de que a Tese firmada em sede de repercussão geral pelo STF só se
aplica a um caso específico não merece ser acolhida, posto que nos termos do Art, 62, § 2o, do
RICARF tal decisão vincula os membros das turmas de julgamento:
Fl. 1891
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-011.599 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.731486/2019-71

Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.(..)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016)
Logo, resta forçoso aplicar no caso em tela o entendimento proferido pela
Suprema Corte e reconhecer a ineficácia dos EPIs para afastamento do Risco Ruído para efeitos
de concessão de aposentadoria especial e o seu consequente financiamento via acréscimo das
alíquotas SAT/GILRAT.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso e voto por NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto
(documento assinado digitalmente)
José Márcio Bittes

Fl. 1892
DF CARF MF
Original